Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AO PARCELAMENTO LEGAL. DEPÓSITO A MENOR. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte executada em face da sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução, para excluir da cobrança os honorários advocatícios.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que efetuou o pagamento de 30% do valor da dívida apontada na última petição de emenda à inicial, o que evidencia a intenção do executado de adimplir a dívida e cooperar com o processo de execução. Acrescenta que houve confusão com as múltiplas emendas e planilhas apresentadas, o que o impediu de ter plena ciência do montante exato a ser pago. Argumenta que a apresentação dos embargos não inviabiliza o parcelamento legal. Assevera que o bloqueio prematuro de bens afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, além de ser desproporcional e acarretar prejuízos irreparáveis para si. Por fim, requer o reconhecimento da validade do parcelamento proposto. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar os requisitos da concessão do parcelamento legal previsto no art. 916, do Código de Processo Civil – CPC; (ii) verificar a legalidade da ordem de bloqueio de ativos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 916, do CPC que “No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.”.
5. Consta da planilha de débito a execução de taxas condominiais do período de novembro/2023 a junho/2024 (ID 71021883). No caso, o apelante, ora executado, realizou o depósito de 30% do valor que entedia ser correto, ou seja, do montante incontroverso (R$ 1.874,38), totalizando R$ 562,56 e propôs o pagamento, de forma parcelada da quantia remanescente. Verifica-se o fato de o executado embargar a planilha apresentada pelo exequente, conforme fundamento de excesso de execução (honorários advocatícios), devidamente acolhido pelo juízo de origem, não impõe o reconhecimento da renúncia prevista no art. 916, §6o, do CPC. Nesse sentido o acórdão TJDFT 1281678.
6. Todavia, resta cristalino que o pagamento efetuado foi a menor, porquanto o apelante deixou de incluir no cálculo da dívida as multas e os juros de mora pelo inadimplemento. Ademais, consoante art. 323 do CPC, independentemente de declaração expressa do autor, executa-se as prestações sucessivas, não incluídas no pedido inicial. Com efeito, o §2o do art. 916 do CPC determina que “Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu levantamento”. Na hipótese, nota-se que à época do depósito (22.1.2025), deveria ter sido incluído no cálculo as parcelas pendentes de outubro, dezembro e janeiro, que não foram pagas pelo devedor.
7. Nesse contexto, o depósito efetuado não compreendeu 30% da dívida. Destaca-se que compete ao executado realizar a atualização do débito, a fim de promover o seu correto adimplemento. Contudo, infere-se dos autos que o executado não busca se furtar do pagamento de sua dívida. Diante do exposto, em atenção ao princípio da razoabilidade, obstar o parcelamento em razão de depósito a menor de quantia ínfima, configura ato contrário à efetividade da execução, notadamente quanto o executado postulou o pagamento da diferença, a fim de viabilizar o parcelamento (ID 71022574). Precedente: acórdão TJDFT 1948332.
8. Quanto à ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado (ID 71022581), de fato estava pendente a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo executado, de sorte que a referida decisão não foi acertada. Entretanto, o resultado da pesquisa SISBAJUD de ID 71022598 indica que não foram bloqueados quaisquer valores, motivo pelo qual não houve prejuízo à parte executada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte. Sentença reformada para conceder ao executado a oportunidade de complementar o seu depósito judicial, a fim de integrar o pagamento de 30% da dívida atualizada (incluídos os débitos vencidos a partir de junho/2024, bem como as multas previstas, a correção monetária e os juros), viabilizando parcelamento legal, cujo prazo para cumprimento é de 5 (cinco) dias, contados da intimação do retorno dos autos à 1a instância.
10. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323 e 916, caput, §2o e §6o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1281678, Rel. JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, j. 2.9.2020; Acórdão 1948332, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, j. 21.11.2024.